Tribunal: TJSP
Processo: 1031157-86.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Nulidade da ordem de busca e apreensão. Alegada irregularidade do mandado durante recesso forense. Rejeição. Artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. Urgência da medida que autoriza a concessão da ordem em sistema de plantão judiciário. Mérito. Teoria do adimplemento substancial. Preservação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Nulidade da ordem de busca e apreensão. Alegada irregularidade do mandado durante recesso forense. Rejeição. Artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. Urgência da medida que autoriza a concessão da ordem em sistema de plantão judiciário. Mérito. Teoria do adimplemento substancial. Preservação do contrato em detrimento à resolução autorizada pelo artigo 475 do Código Civil. Aplicação que depende da demonstração de adimplemento próximo ao resultado final almejado pelas partes, o que afasta o direito à resolução e autoriza apenas a respectiva indenização e/ou o adimplemento das obrigações previstas no contrato, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e função social. Inocorrência no caso. Resolução do contrato mantida. Sentença inalterada. Recurso desprovido.